Tribunal: TJES
Processo: 5000981-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SHEILA SILVA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. PERDA DE CONEXÃO E DA VIAGEM PROGRAMADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RECORRIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000981-58.2024.8.08.0048

Recorrentes: SHEILA SILVA RODRIGUES /GIOVANE PEREIRA RODES
e GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: GOL LINHAS AEREAS S/A e SHEILA SILVA RODRIGUES /GIOVANE PEREIRA RODES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 7894140 e 7894144).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SHEILA SILVA RODRIGUES e GIOVANE PEREIRA RODES
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o cancelamento do voo foi em decorrência de mau tempo/condições meteorológicas (força maior);
c)
que prestou assistência adequada;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
e)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da parte recorrente/recorrida
GOL LINHAS AEREAS S/A
, decorrente do cancelamento do voo dos recorrentes/recorridos
SHEILA SILVA RODRIGUES e GIOVANE PEREIRA RODES
,
e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau, ao reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa aérea, isto porque, ainda que o cancelamento do voo tenha acontecido em razão do mau tempo, não há nos autos prova cabal de que a empresa recorrida tenha prestado efetiva assistência aos recorrentes/recorridos
SHEILA SILVA RODRIGUES e GIOVANE PEREIRA RODES

(registre-se que tal ônus lhe pertente), tanto que, consoante asseverado pelo juízo de origem,
“[...] embora a ré sustente ter disponibilizado aos autores a opção de remanejamento do voo este não seria suficiente para resolver os problemas decorrentes do cancelamento, uma vez que não houve remanejamento do voo para Guarulhos em temo hábil para que os autores realizassem a conexão do voo para Cidade do México”
(
sic
– ID 7894023, negritei).

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente/recorrida
GOL LINHAS AEREAS S/A
, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao pedido indenizatório de danos materiais, tenho que todos os valores alegados pelos autores foram devidamente comprovados, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHA AÉREA.
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÃO OFERECIDAS. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. Ainda que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido ao mau tempo que impediu as aeronaves de decolarem, há dano moral indenizável quando a companhia aérea não presta as devidas informações aos passageiros, tampouco proporciona alimentação ou hospedagem adequadas.
2. A fixação do quantum a ser solvido a título de indenização deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. 3. Em sendo a responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se da citação, nos termos do art. 405 do código civil, inclusive, quanto à verba de compensação pelos danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000220308423001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

Com efeito,
“[...] é patente que a conduta da ré gerou abalos aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento, pois a não prestação adequada do serviço ensejo a perda da viagem programada com antecedência”
(
sic
– ID 7894023, negritei).

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SHEILA SILVA RODRIGUES e GIOVANE PEREIRA RODES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios aos recorrentes
SHEILA SILVA RODRIGUES e GIOVANE PEREIRA RODES
,
pois restaram vencedores em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente
GOL LINHAS AEREAS S/A
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)